Tribunal: TJDFT
Processo: 0709067-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADES AFASTADAS. BOMBEIRO MILITAR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O relatório conterá “os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo”. (art. 489, inciso I, do Código de Processo Civil). Desnecessário que esmiúce todas as teses, formulações ou dispositivos legais suscitados pelas partes. Ao contrário, deve conter apenas as principais ocorrências e elementos necessários à correta elucidação do tema a ser enfrentado na subsequente etapa de fundamentação.
2. O magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.
3. Não restou demonstrado nos autos o alegado prejuízo sofrido pelos apelantes em razão da não intimação dos mesmos quanto ao resultado do primeiro julgamento, antes de ser proferido o segundo. No caso, não se denota ilegalidade ou nulidade, na medida em que os apelantes, após o segundo julgamento, foram devidamente intimados, sendo-lhes oportunizada a interposição de recurso.
4. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provida.